Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE PRECEPTORIA. R.E 905357 (Tema 864). SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. INVIÁVEL O SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.

1. Agravo Interno contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário.

2. O interesse recursal restringe-se ao sobrestamento do curso processual, dada a determinação da Suprema Corte no RE 905.357/RR (com repercussão geral reconhecida).

3. Inexistência de similitude entre a situação fático-jurídica dos autos (gratificação de preceptoria) e o RE 905.357/RR (tema 864) que trata de aumento remuneratório.
Recurso conhecido e improvido